Tribunal: TJBA
Processo: 8001786-90.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001786-90.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JOSPE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JAIME GRIMALDI NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA POR FALHA TÉCNICA DO JUDICIÁRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA INDEVIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela CÍRCULO ENGENHARIA LTDA alegando indevida decretação da revelia, ausência de legitimidade ativa e invalidade dos documentos contratuais. A pretensão consiste na anulação da sentença que julgou procedente ação de cobrança no valor de R$ 84.853,28, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da revelia quando a audiência de conciliação designada não foi realizada por problemas técnicos do sistema judiciário, embora as partes tenham comparecido ao ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de citação vinculou expressamente o início do prazo para contestação à realização da audiência de conciliação, criando legítima expectativa na parte ré e aplicando o art. 335, I, do CPC. 4. A não realização da audiência por falha técnica certificada pelo CEJUSC impede a implementação do termo inicial do prazo defensivo, não podendo ser aplicada subsidiariamente a regra do inciso III do art. 335 do CPC. 5. A decretação da revelia sem a ocorrência do evento processual eleito como marco inicial configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa (arts. 5º, LV, CF e 9º, CPC). 6. Transferir ao jurisdicionado o ônus de deficiência estrutural do Estado viola os princípios da cooperação processual e da confiança legítima, exigindo a anulação da sentença para regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação de revelia é indevida quando a audiência de conciliação não se realiza por falha técnica do Judiciário, permanecendo suspenso o prazo para contestação.

A aplicação subsidiária do art. 335, III, do CPC não se amolda aos casos em que a audiência é designada mas frustrada por deficiência do aparato judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 9º, 334, 335, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50143013420238130223; TJ-TO, Agravo de Instrumento 0000383-33.2022.8.27.2700; TJ-GO, Agravo de Instrumento 5243510-40.2022.8.09.0149.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001786-90.2019.8.05.0250, em que figuram como Apelante a
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA
e como Apelada a
JOSPE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03